Tribunal: TJBA
Processo: 8001873-10.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001873-10.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: GIRLEIDE ALMEIDA DA SILVA COUTINHO

Advogado(s)
:
MILENA ROCHA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECONHECIMENTO DE DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Município de Jussara contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidora contratada sem concurso público, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de verbas remuneratórias – FGTS, décimo terceiro salário e férias com 1/3 – referentes ao período de prestação de serviços. O vínculo se estendeu de 1995 a 2020, sendo reconhecida a natureza precária e sucessiva da contratação, sem respaldo em lei específica.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de reconhecimento de direitos trabalhistas (FGTS, férias e 13º salário) a servidora pública contratada de forma irregular, sem concurso público, em razão do desvirtuamento da contratação temporária, bem como a incidência da prescrição quinquenal sobre os créditos pleiteados.

III. Razões de decidir

1. A contratação por tempo determinado sem observância do art. 37, IX, da CF/88, configura nulidade do vínculo, mas não afasta o direito à percepção das verbas pelo serviço efetivamente prestado, conforme entendimento consolidado nos Temas 551 e 916 do STF.
2. O contrato mantido por décadas, com renovações sucessivas e ausência de justificativa legal, caracteriza desvirtuamento da exceção constitucional, justificando a condenação ao pagamento de férias, 13º salário e FGTS.
3. Aplicação da prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes de 29/06/2016, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.
4. Inexistência de comprovação de quitação das verbas devidas e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É devida a percepção de FGTS, férias com 1/3 e décimo terceiro salário a servidor contratado de forma irregular, ante o desvirtuamento da contratação temporária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº
8001873-10.2021.8.05.0110
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
à apelação,
pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça